Tribunal: TJMT
Processo: 1022910-34.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022910-34.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[CACILDA AMORIM BEZERRA - CPF: 922.786.041-04 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PESSOA IDOSA –
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
– CONTAGEM DO PRAZO – TRATO SUCESSIVO – A PARTIR DO ÚLTIMO DESCONTO DO CONTRATO – PRESCRIÇÃO VERIFICADA –
PRELIMINAR ACOLHIDA – ANÁLISE DO RECURSO PREJUDICADA.

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. 3. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido.[...] (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 1658793/MS - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - julgado em 25/05/2020 - DJe 04/06/2020 - grifei)”

No caso, o empréstimo consignado questionado pela parte autora possuía 36 (trinta e seis) parcelas, os descontos iniciaram em Setembro/2005 e a última parcela foi em Junho/2008, sendo a ação proposta em 29.05.2019, mais de 10 (dez) após o desconto da última parcela, portanto, operou-se a prescrição quinquenal aplicável à hipótese.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por CACILDA AMORIM BEZERRA contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 1022910-34.2019.8.11.0041, movida em face de BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S. A., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observando, todavia, a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária deferida.

Nas razões do recurso, de Id. n.o51852974, a apelante discorre sobre a ausência de entrega dos valores supostamente contratados e a configuração do dano moral.

Pede, ao final, o provimento do recurso para que a ação seja julgada procedente, o débito declarado inexistente e a ré condenada ao pagamento de danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais). Sucessivamente, pede o afastamento da multa por litigância de má fé.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. n.o 51852977, por meio das quase a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso. Preliminarmente, argui a prescrição da pretensão autoral, que se dá no prazo quinquenal e o cerceamento de defesa.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Adianto que a preliminar de prescrição arguida pela parte apelada deve ser acolhida.

Isso porque, do que consta nos autos, a autora pretende declarar inexistente o débito referente ao Contrato n.o 5280704 no valor de R$2.057,24 (dois mil, cinquenta e sete reais e vinte e quatro centavos), quitado em 36 parcelas de R$106,38 (cento e seis reais e trinta e oito centavos), com início em Agosto/2005, encerrado com todas as parcelas descontadas.

E a ação foi ajuizada em 29.05.2019, assim, em se tratando de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia uma nova lesão, uma vez ocorrido o último desconto, dá-se início à contagem do prazo prescricional, independentemente de ter havido, ou não, no interregno de tempo em que ocorreram os débitos, conhecimento do fato por outros meios.

Não é razoável que se prolongue indefinidamente o termo inicial de contagem da prescrição, superando-se o prazo legal desde a última lesão, apenas porque a parte interessada não tomou conhecimento do fato a tempo de exercer sua pretensão.

Aliás, não tomado este cuidado, a própria razão de ser da prescrição – que é a segurança jurídica – estaria ameaçada, sem contar o fato de que, se deixado ao livre talante da parte interessada a consulta junto ao INSS, haveria, na prática, a possibilidade de controle do prazo, a implicar numa espécie anômala de imprescritibilidade.

Desta feita, analisando-se o caso concreto, observa-se que, segundo consta nos autos, o último desconto do contrato em questão ocorreu em junho de 2008, tendo sido a ação proposta em 29.05.2019, ou seja, já após o decurso do prazo de cinco (5) anos de que trata o art. 27 do CDC.

A propósito, jurisprudência do c. STJ:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. 3. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido.
Precedentes. 4. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.”
(STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 1658793/MS - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - julgado em 25/05/2020 - DJe 04/06/2020 - grife)

E deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – REJEIÇÃO –
ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO PELO DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL (CDC, ART. 27)– TERMO INICIAL – DATA DO ÚLTIMO DESCONTO ALEGADAMENTE INDEVIDO – SENTENÇA REFORMADA – ACOLHIMENTO DA ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO
– RECURSO PROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de necessidade de revogação dos benefícios da assistência judiciária gratuita concedidos à parte autora quando tal questão já houver sido objeto de análise em recurso anterior, pelo qual foi concedida a benesse pretendida, não tendo o réu/apelante demonstrado que a autora/apelada possua capacidade econômica que a capacite a arrostar os custos financeiros do processo. 2. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes”
(STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1658793/MS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 25/05/2020, DJe 04/06/2020).” (TJ-MT 10073081520198110037 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 03/11/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/11/2020)

Com essas considerações,
ACOLHO A PRELIMINAR
, para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, julgando extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021